Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR AGRAVADO: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante interpõe agravo interno em face da decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal, requestando, na petição de ID 31233159, a imediata análise do pleito de reconsideração. Não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, vez que tanto a questão atinente à violação ao princípio da causalidade e a aplicação do Tema 872/STJ foram devidamente apreciadas na decisão unipessoal, tendo-se decidido, de maneira fundamentada, acerca do tópico. Ademais, nada traz o agravante de novo, seja na moldura fática, seja em impugnação específica da decisão liminar, limitando-se a reiterar as narrativas e argumentos já lançados nas razões recursais, sendo certo que não é possível a reanálise da mesma situação jurídica a cada novo impulso do feito na origem, visto que tal se demonstra consectário lógico da decisão que indeferiu o pleito suspensivo inicialmente vindicado (ID 29268741). Por conseguinte, reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi a tutela de urgência pretendida, ante a não configuração, no caso vertente, dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida, e mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos. Não aperfeiçoada a relação processual, resta dispensada a intimação dos réus para apresentar contrarrazões ao agravo interno, pelo que restituo os autos à Secretaria para que sejam incluídos em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator